Tribunal: TJPA
Processo: 0827884-33.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10992 - Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor por Funcionário Público
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0827884-33.2025.8.14.0000

PACIENTE: LEANDRO SILVA PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE JUIZ DAS GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. CRIMES SEM VIOLÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA DO
PERICULUM LIBERTATIS
. INSUFICIÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO A CORRÉU. ART. 580 DO CPPB. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor Leandro Silva Pereira, devidamente qualificado nos autos, preso preventivamente no âmbito de investigação que apura a suposta prática dos crimes previstos nos
arts. 299 e 313-A do Código Penal Brasileiro,
constante em prática de fraudes administrativas em sistema público de registro veicular, visando à revogação da prisão preventiva ao argumento de ausência de fundamentação concreta, falta de contemporaneidade e desproporcionalidade da medida, com requerimento de aplicação de cautelares diversas e extensão de benefício concedido a corréu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos do periculum libertatis; (ii) estabelecer se a medida extrema atende aos critérios de necessidade e proporcionalidade diante das circunstâncias do caso; (iii) determinar se é cabível a extensão de decisão favorável a corréu em situação fático-processual semelhante, nos termos do
art. 580 do CPPB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O decreto de prisão preventiva apresenta fundamentação formal quanto à materialidade e indícios de autoria, mas não demonstra, de forma concreta e atual, o
periculum libertatis
necessário à manutenção da custódia cautelar.

4.

A ausência de elementos que indiquem risco atual de reiteração delitiva, de interferência na instrução criminal ou de fuga enfraquece a justificativa da prisão preventiva.

5.

A natureza não violenta dos delitos imputados e a inexistência de descumprimento de medidas judiciais indicam a desnecessidade da medida extrema.

6.

A prisão preventiva constitui medida de
última ratio
, devendo ser substituída por cautelares diversas quando estas se mostrarem adequadas e suficientes, nos termos da
Lei nº 12.403/2011.

7.

As condições pessoais favoráveis do paciente assumem relevância diante da ausência de fundamentação concreta quanto ao risco gerado pela liberdade.

8.

A identidade fático-processual entre o paciente e corréu anteriormente beneficiado autoriza a extensão da decisão, nos termos do
art. 580 do CPPB
, em observância ao princípio da isonomia.

9.

As medidas cautelares diversas da prisão, já fixadas em sede liminar, mostram-se adequadas, proporcionais e suficientes para resguardar a persecução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva exige demonstração concreta e atual do
periculum libertatis
, não se admitindo fundamentação genérica.

2. A medida extrema deve ser substituída por cautelares diversas quando ausente risco concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

3. A identidade fático-processual e de condições pessoais autoriza a extensão de decisão benéfica a corréu, nos termos do
art. 580 do CPPB.

4. Crimes sem violência ou grave ameaça, aliados à ausência de risco atual, reforçam a adequação de medidas cautelares diversas da prisão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII, e art. 93, IX; CPP, arts. 282, § 6º, 312, §§ 1º e 2º, 315, § 1º, 316, 319, 580 e 647 a 667.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 969693/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.02.2025, DJEN 05.03.2025.
EDcl no AgRg no RHC: 00000000000000225392 RJ 2025/0397944-5, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 03/02/2026, T5 - QUINTA TURMA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do
writ
e conceder, em definitivo a ordem ratificando a liminar anteriormente deferida
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado em favor de
LEANDRO SILVA PEREIRA
, devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém, no âmbito do processo nº 0818803-21.2025.8.14.0401.

Sustenta a impetração a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que a decisão estaria fundada em motivação genérica, desprovida de individualização concreta da conduta e sem demonstração atual do
periculum libertatis
, em afronta aos
arts. 312 e 282, §6º, do Código de Processo Penal Brasileiro
.

Alega, ainda, ausência de contemporaneidade entre os fatos imputados e a segregação cautelar, bem como violação aos princípios da proporcionalidade e da presunção de inocência. Requer, por fim, a extensão de benefício concedido a corréu em situação fático-jurídica semelhante, nos termos do
art. 580 do CPPB
.

Distribuídos os autos, esta Relatoria deferiu parcialmente a liminar, substituindo a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal Brasileiro
, com imposição de condições específicas (ID 33015333).

Prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora, o Juízo da Vara de Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém detalhou os elementos informativos colhidos no Inquérito Policial nº 00352/2025.100049-0, ressaltando a gravidade concreta dos fatos, o
modus operandi
adotado, a suposta atuação organizada dos investigados e a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, bem como o indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva em primeiro grau (ID 33078540).

Em seguida, os autos foram encaminhados à 12ª Procuradoria de Justiça Criminal, que, em parecer manifestou-se pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela confirmação da liminar, entendendo suficientes e adequadas as medidas cautelares diversas da prisão impostas ao paciente, à luz do princípio da excepcionalidade da custódia cautelar e da possibilidade de aplicação de medidas menos gravosas (ID 33498607).

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do Habeas Corpus
, porquanto adequado à via eleita, tempestivo e devidamente instruído.

II – DO MÉRITO

O Habeas Corpus é conceituado como o meio de impugnação destinado a assegurar o direito à liberdade de locomoção, também chamada de
liberdade deambulatória
, servindo tanto para remediar restrição já consumada quanto para prevenir sua ocorrência quando iminente, sempre que advinda de ilegalidade ou abuso de poder.

Atualmente o Habeas Corpus vem disciplinado no
art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal de 1988
, bem como nos
arts. 647 a 667 do Código de Processo Penal Brasileiro.

A parte impetrante deve comprovar a ocorrência de violência ou coação que restrinja a liberdade de locomoção imprescindivelmente proveniente de ato ilegal, ou seja, em desacordo com a determinação disposta em lei.

Assim, a limitação cognitiva, que decorre da natureza célere e excepcional da ação, caracteriza um ônus probatório ao impetrante de apenas indicar uma provável ilegalidade e não uma cognição exauriente. Tal comprovação é destinada ao fornecimento de uma prestação jurisdicional rápida e eficaz.

A prova pré-constituída trazida no habeas corpus deve ser observada sob a ótica de sua suficiência, plausibilidade e aptidão de demonstrar a existência do constrangimento ilegal
.
Não se exige, nesse contexto, a formação de um juízo de certeza, próprio de uma cognição exauriente, mas sim a identificação de elementos concretos que apontem para a existência de uma provável ilegalidade.

LOUZADA, Thiago Tonetto; TONETTO, Daniel Figueira. Recursos Criminais: Da Defesa à Acusação: Guia completo de recursos penais. São Paulo: Juspodivm, 2025.

De início, cumpre assentar que não se discute, nesta via estreita, a existência de indícios de autoria ou a materialidade dos delitos imputados, tampouco se adentra no exame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com o rito célere do habeas corpus. A análise restringe-se à legalidade e à atualidade da medida constritiva de liberdade.

Sabe-se que é dever funcional do Juízo fundamentar todas as decisões que profere, observando o que dispõe o
art. 93, IX, da CF/1988
. No que tange à decretação ou manutenção da prisão preventiva não é diferente, de forma que a decisão deve ser devidamente fundamentada consoante o
art. 312 do CPPB
.

Da análise dos autos verifica-se que o decreto de prisão preventiva apresenta fundamentação formalmente estruturada, com menção à existência de indícios de autoria e materialidade de acordo com o que preceitua o ordenamento jurídico pátrio (
art. 312, caput, §§ 1º e 2 º, e art. 315, caput, § 1º ambos do CPPB
):

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

§ 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (
art. 282, § 4
o
).

§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Art. 315.
A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada.

§ 1º Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Todavia, sob o prisma material, a decisão revela-se insuficiente no que concerne à demonstração concreta e individualizada do perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, exigência que decorre diretamente dos
arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal
, em consonância com o
art. 93, IX, da Constituição Federal.

Com efeito, a motivação judicial limita-se, em grande medida, à gravidade abstrata dos delitos imputados, sem a indicação de elementos concretos que evidenciem risco atual de reiteração delitiva, de interferência na instrução criminal ou de evasão, circunstâncias indispensáveis à legitimação da medida extrema.

Embora os elementos informativos apontem a suposta participação do paciente em esquema de inserção de dados falsos em sistema público de registro veicular, com atuação conjunta entre agentes diversos, tal circunstância, por si só, não autoriza a manutenção da prisão preventiva, quando desacompanhada de demonstração concreta de periculosidade atual, assim entende a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, Vejamos:

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ERRO MATERIAL. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA SOBRE CONDENAÇÃO ANTERIOR. PRIMARIEDADE DO EMBARGANTE. REAVALIAÇÃO DO JUÍZO CAUTELAR. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS ROBUSTOS DE PERICULOSIDADE OU REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. Os embargos de declaração foram acolhidos para sanar erro material consistente na indevida referência a condenação anterior do embargante por crime da mesma natureza, esclarecendo-se que o embargante é primário. 2
. No caso, embora presentes elementos indicativos de gravidade concreta dos fatos - apreensão de significativa quantidade de mercadorias oriundas de roubo e contexto sugestivo de receptação qualificada -, a primariedade do embargante e a ausência de condições pessoais desfavoráveis ou de indícios robustos de periculosidade recomendam a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares menos gravosas. 3. Mostram-se adequadas e suficientes, no caso, as medidas previstas no art. 319 do CPP, aptas a resguardar a ordem pública e a instrução criminal, observados os critérios de proporcionalidade e excepcionalidade da prisão cautelar.
4. Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo, para dar provimento ao agravo regimental, determinando a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas a serem fixadas pelo Juízo de primeiro grau, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

(STJ - EDcl no AgRg no RHC: 00000000000000225392 RJ 2025/0397944-5, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 03/02/2026, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/02/2026) (G.N.)

A reconfiguração do sistema cautelar penal promovida pela
Lei nº 12.403/2011
consagrou a lógica da subsidiariedade e da proporcionalidade, estabelecendo a prisão preventiva como medida de
ultima ratio
, a ser aplicada apenas quando inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal Brasileiro.

Desta forma, embora presentes indícios de autoria, a fundamentação quanto ao
periculum libertatis
, no caso concreto, revela-se insuficiente em grau de proporcionalidade para justificar a medida extrema, especialmente quando analisada à luz das peculiaridades do caso.

Isso porque, em detida análise dos autos, verifica-se que os delitos imputados são desprovidos de violência ou grave ameaça, não há notícia de descumprimento de determinações judiciais, inexistem elementos concretos de risco atual à instrução criminal, bem como o paciente não ostenta circunstâncias pessoais que indiquem risco imediato de fuga ou reiteração.

No que se refere à contemporaneidade exigida pelo
art. 315, §1º, do Código de Processo Penal
, verifica-se que, embora os fatos investigados sejam recentes, não há demonstração concreta de que o estado de liberdade do paciente represente risco atual e efetivo à ordem pública ou à instrução criminal.

Quanto as condições pessoais favoráveis do paciente como primariedade, residência fixa, ocupação lícita e vínculos familiares sólidos, embora não sejam, por si sós, suficientes para afastar a prisão preventiva, assumem relevo quando ausente fundamentação concreta quanto ao
periculum libertatis
, como ocorre na espécie.

Merece especial atenção a situação de corréu em situação fático-processual semelhante (HC nº 0827407-10.2025.8.14.0000). Da análise da referida decisão, verifica-se inequívoca identidade fático-processual entre os pacientes, na medida em que ambos são investigados no mesmo inquérito policial
;
as imputações decorrem do mesmo contexto fático, consistente em suposto esquema de fraudes envolvendo inserção de dados falsos em sistemas do DETRAN/PA; os delitos atribuídos possuem idêntica natureza jurídica
(arts. 313-A, 299 e 311 do Código Penal Brasileiro);
inexistem elementos concretos de risco atual atribuídos individualmente a qualquer dos investigados; e ambos ostentam condições pessoais favoráveis, o que autoriza a extensão dos efeitos, nos termos do
art. 580 do Código de Processo Penal Brasileiro
, em observância ao princípio da isonomia que impõe que

lei penal seja aplicada de forma igualitária a todos que se encontrem em situações equivalentes, admitindo diferenciações apenas quando fundadas em critérios objetivos, razoáveis e juridicamente justificáveis.

Vejamos como decide o Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. EXTENSÃO DE DECISÃO BENÉFICA AOS CORRÉUS QUE REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA, FIXANDO MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. REQUISITOS DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PREENCHIDOS. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que concedeu a ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva da paciente, aplicando medidas cautelares diversas da prisão. A decisão agravada estendeu os efeitos de decisão benéfica proferida em favor da corré em situação fático-processual semelhante e que ostenta as mesmas condições pessoais, reconhecendo o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo exigidos pelo art. 580 do Código de Processo Penal. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a extensão dos efeitos à paciente de decisão benéfica à corré, conforme estipula o art. 580 do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 4.
A jurisprudência exige que, para a extensão dos efeitos de decisão benéfica, o corréu deve estar na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado, o que foi verificado no caso em questão
.5.
A paciente e os demais corréus foram denunciados em coautoria pela prática dos mesmos delitos, preenchendo o requisito objetivo de identidade fática
.6.
O requisito subjetivo também foi atendido, pois a paciente possui condições pessoais favoráveis, sendo primária, assim como a corré beneficiada anteriormente
.
7 . A decisão benéfica anterior transitou em julgado, não havendo recurso do Ministério Público, o que reforça a possibilidade de extensão dos efeitos. IV. Dispositivo 8. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 969693 MG 2024/0482093-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025) (G.N.)

Diante desse cenário, impõe-se o reconhecimento do preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo previstos no
art. 580 do Código de Processo Penal Brasileiro
, autorizando a extensão do benefício ao paciente, em observância aos princípios da isonomia e da coerência jurisdicional.

Embora a decisão favorável ao corréu tenha sido proferida em sede liminar, verifica-se que os fundamentos que a embasaram possuem natureza objetiva e são plenamente reproduzíveis no presente caso, diante da inequívoca identidade fático-processual entre os investigados, o que autoriza, por juízo próprio desta Relatoria, a adoção de solução jurídica idêntica, em observância aos princípios da isonomia e da coerência jurisdicional

Nesse contexto, mostra-se adequada e proporcional a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, as quais se revelam suficientes para resguardar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, sem a imposição de gravame excessivo.

As medidas anteriormente fixadas em sede liminar demonstram-se compatíveis com a natureza das imputações e com as circunstâncias do caso concreto, atuando de forma eficaz na neutralização de eventuais riscos processuais.

Não se verificam, até o presente momento, elementos supervenientes aptos a justificar a restauração da prisão preventiva, devendo ser mantida a solução adotada em juízo de cognição sumária, agora confirmada sob análise exauriente.

Ressalte-se, por oportuno, que as medidas cautelares possuem caráter dinâmico e poderão ser revistas pelo Juízo de origem, caso sobrevenha alteração fática relevante, nos termos do
art. 316 do Código de Processo Penal Brasileiro.

Ante o exposto,
CONHEÇO do habeas corpus e, no mérito, CONCEDO A ORDEM
, para confirmar a liminar anteriormente deferida, mantendo a substituição da prisão preventiva do paciente LEANDRO SILVA PEREIRA, devidamente qualificado nos autos, por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do
art. 319 do Código de Processo Penal Brasileiro
, as quais fixo desde logo:

I – PROIBIÇÃO DE MANTER CONTATO
, por qualquer meio, direto ou indireto, inclusive por aplicativos de mensagens, redes sociais ou interpostas pessoas, com os demais investigados no Processo nº 0818803-21.2025.8.14.0401;

II – PROIBIÇÃO DE EXERCER ATIVIDADE PROFISSIONAL RELACIONADA ÀS CONDUTAS INVESTIGADAS
, notadamente atuação como despachante ou em qualquer atividade vinculada a procedimentos administrativos de transferência, vistoria ou regularização de veículos perante o DETRAN ou órgãos congêneres;

III – COMPARECIMENTO PERIÓDICO EM JUÍZO
, a cada 30 (trinta) dias, para informar e justificar suas atividades, enquanto perdurar a investigação ou eventual ação penal;

IV – PROIBIÇÃO DE ACESSO A SISTEMAS, ÓRGÃOS OU AMBIENTES ADMINISTRATIVOS
relacionados ao DETRAN/PA ou a empresas credenciadas para vistoria veicular, salvo autorização judicial expressa;

V – COMPROMISSO DE MANTER ENDEREÇO ATUALIZADO NOS AUTOS
, comunicando previamente ao Juízo qualquer alteração de domicílio;

VI – PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DA COMARCA DE SEU DOMICÍLIO
, sem prévia autorização judicial.

Fica o paciente advertido de que o descumprimento de qualquer das medidas cautelares ora impostas ensejará a imediata revogação do benefício e a restauração da prisão preventiva, nos termos do
art. 282, §4º, do Código de Processo Penal Brasileiro.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 25/03/2026